Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência territorial para o foro da Comarca de São Paulo/SP, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a relação contratual entre credenciadora de meios de pagamento e comerciante se submete ao regramento do CDC; e (ii) se a cláusula de eleição de foro, estipulada em favor do foro da sede da pessoa jurídica fornecedora, é válida e eficaz no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de credenciadora de meios de pagamento para o incremento da atividade profissional desempenhada por comerciante, que não demonstrou hipossuficiência técnica ou fática diante da empresa contratada, não se submete ao microssistema de defesa do consumidor. Aplicação da teoria finalista.
4. Tratando-se de competência relativa, admite-se que os contratantes estabeleçam cláusula de eleição de foro, isto é, negociem quanto ao foro competente para solucionar os litígios relacionados ao negócio jurídico que celebraram entre si (art. 63 do CPC). Ausente qualquer abusividade, dado que o contrato observou a autonomia da vontade das partes e o regramento estabelecido pelo CPC, uma vez arguida a incompetência relativa em sede de contestação, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro.
5. O reconhecimento da incompetência relativa não retira do agravante o acesso à justiça, notadamente em razão da possibilidade de prática de atos processuais de forma eletrônica, o que torna desnecessário, inclusive, o deslocamento do autor para o foro competente, localizado em outra unidade da federação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2. CPC, art. 46, § 2o; art. 53, inc. III, “a”; e art. 63, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714886-30.2019.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, p. 19.11.2019. TJDFT, AGI 0718345-30.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 03.07.2025.